Tribunal: TJMT
Processo: 0027681-19.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027681-19.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO NABARRETTE TREVISAN - CPF: 570.076.671-04 (APELANTE), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – SENTENÇA QUE JULGOU EM CONJUNTO TRÊS AÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS

– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – REVELIA DAS APELADAS, QUE EMBORA VERIFICADA, NÃO TEM O CONDÃO DE IMPOR A AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VALIDADE DA CLÁUSULA
QUE ESTIPULA A DATA DO VENCIMENTO DA PARCELA CORRESPONDENTE AO FINANCIAMENTO PARA DATA ANTERIOR A DA CONCLUSÃO DA OBRA
E VALIDADE TAMBÉM DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA A ENTREGA DA OBRA EM ATÉ 180 DIAS – NÃO ENTREGA DAS CHAVES DOS IMÓVEIS OBJETOS DA LIDE – VERIFICAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELAS DUAS PARTES – PELO PROMITENTE COMPRADOR, APELANTE, QUE NÃO CUMPRIU COM O PAGAMENTO E PELAS PROMITENTES VENDEDORAS, APELADAS, QUE NÃO ENTREGARAM OS IMÓVEIS, MESMO APÓS O PRAZO DA PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS E DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DA AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDAS – CONSIGNAÇÃO EM VALOR MENOR DO QUE O DEVIDO E DÉBITO EXISTENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão automática das ações que demandam quantia ilíquida, uma vez que o patrimônio da parte não será imediatamente atingido, inexistindo risco evidente de qualquer constrição judicial.

O reconhecimento da revelia e de seus efeitos não altera o resultado da lide, quando o julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas juntadas pela procedência ou improcedência do pedido.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça

é de validade da cláusula de prorrogação da entrega de imóvel adquirido na plana por até 180 dias e da cláusula
que estipula a data do vencimento da parcela correspondente ao financiamento para data anterior a da conclusão da obra.

Constatado o inadimplemento contratual de ambas as partes, das promitentes vendedoras por não comprovarem a entrega do imóvel no prazo de prorrogação (180 dias) e do promitente comprador por não cumprira com a obrigação de quitação, não há falar em exigibilidade de obrigação por nenhuma das duas partes.

O inadimplemento contratual também por parte do promitente comprador afasta o pedido de condenação da promitente vendedora por danos materiais e morais. Aliás, o STJ tem a orientação e que não há condenação por dano moral decorrente de atraso de entrega de imóvel adquirido para fins de investimento.

“
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
". (REsp 1108058/DF)

Julgada improcedente a ação de Consignação em Pagamento, em razão da insuficiência do valor depositado em juízo, a pretensão de ver declarada a inexistência do débito também não comporta procedência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO no 0027681-19.2012.8.11.0041

APELANTE:
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
.

APELADOS:
GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. e OUTROS
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação i
nterposta pelo autor
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
.

AÇÃO: Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
n.o 0027681-19.2012.811.0041, código no 774478
, proposta por
FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
em face de
G
OLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.
e de
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
.

SENTENÇA
(Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá)
:

conjuntamente
julgou improcedentes
três ações:

1-

Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
n.o 0027681-19.2012.811.0041, código no 774478;

2-
Consignação em Pagamento n.o 33731-27.2013.811.0041, código no 827872 e,

3-
Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.o 15320-96.2014.811.0041, código no 877802.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor atualizado das causas nos feitos 774478 e 827872, e R$3.000,00 no feito 877802.

APELAÇÃO
(ID 24430972 - Pág. 1 a 24430977 - Pág. 5)
:

FERNANDO NABARRETTE TREVISAN
alega que, como a sentença julgou em conjunto os três processos, o apelo também engloba a todos.

Na parte da sentença que resolveu a
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
defende a revelia das requeridas, que diz sequer ter sido analisada pela sentença e o reconhecimento da confissão, delas requeridas, em razão do documento que juntaram após a sentença, em que reconhecem o direito do autor de receber indenização de R$6.000,00.

Defende a inversão do ônus da prova e também a nulidade das cláusulas:
“h.4”,
item I, que diz respeito a pagamento integral do saldo devedor, com juros de mora e multa, antes da entrega das chaves e da cláusula 5.4, que trata da prorrogação do prazo de 180 dias.

Alega ser indevida a cobrança de juros de mora e de multa sobre o saldo devedor desde o ano de 2009, máxime porque o imóvel somente foi entregue, alega, após o prazo da prorrogação, de 180 dias.

Argui que o “HABITE-SE”, que foi expedido em 18.04.2012, foi feito em

nome de empresa diversa das apeladas e, assim, não serve para comprovar a entrega das unidades do empreendimento.

Argumenta ainda não ter o prolator da sentença considerado as declarações emitidas por outros compradores, que comprovariam o atraso na entrega do Residencial Montenegro.

Defende a condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra.

No que diz respeito à
Ação de Consignação em Pagamento
, argumenta que além da revelia, que pretende seja reconhecida, que o valor depositado era suficiente para a quitação da obrigação com relação à unidade 12 e que as apeladas não impugnaram o valor depositado e nem declinaram qual seria o valor devido.

Argui que a confusão quanto ao valor devido foi causada pelas apeladas, que apresentaram cálculo com base em valor l (R$104.435,30) diverso daquele efetivamente contratado (R$103.000,00), o que fez com que o valor consignado fosse menor do que o pretendido pelas apeladas.

Defende que a ação deve ser julgada parcialmente procedente, para declarar a quitação até o limite do valor depositado e o apelante condenado a pagar apenas a diferença (R$585,65).

Argui que devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência e que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado sobre o valor da condenação.

Por último, na parte que resolveu a
Ação de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, sustenta que o valor consignado era suficiente para a quitação da obrigação e que as apeladas confessaram, ao incluírem no plano de recuperação judicial delas, aprovado e homologado pelo Juízo da Recuperação, a dívida do valor correspondente ao pleito indenizatório pela negativação indevida.

Defende ainda que não há saldo devedor e que a diferença encontrada se deve ao erro de cálculo das apeladas que adotaram como valor base para a correção R$104.435,30, enquanto que o valor contratado foi R$103.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes as ações declaratórias de nulidade e de inexistência de débito e a ação de consignação em pagamento.

CONTRARRAZÕES
(24431453), em que as requeridas, em preliminar, defendem a suspensão do processo em razão de estarem sob Recuperação Judicial. No mérito, o desprovimento do apelo.

No id. (Id. 34705474) foi juntado o inexitoso Termo de tentativa de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020